Tribunal: TJDFT
Processo: 0038400-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a Autora não firmou o negócio jurídico e tampouco figura como sócia da empresa que ofertou a garantia fiduciária de imóvel, resulta que não possui pertinência subjetiva para integrar o polo ativo da causa. A despeito de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, são pessoas jurídicas distintas com razões sociais, objetos e patrimônios próprios justamente para assegurar a autonomia das relações a atividades de cada sociedade empresária.
2. Sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade da parte Autora e julga extinto o processo sem resolução de mérito confirmada.
3. APELAÇAO IMPROVIDA.